Tribunal: TJBA
Processo: 8058008-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058008-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA APELADO: LUCIDALVA FERREIRA BATISTA Advogado(s): Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ELEVAÇÃO ANORMAL DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer vício na prestação do serviço de fornecimento de água, determinar a adequação das cobranças e afastar a condenação por danos morais, em razão de elevação abrupta no consumo entre setembro de 2018 e janeiro de 2019, em desconformidade com a média histórica da unidade consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para reformar a decisão monocrática quanto ao reconhecimento do vício na prestação do serviço e à adequação das cobranças; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, enseja condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. A inversão do ônus da prova é legítima diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC. A elevação abrupta do consumo de água, destoante da média histórica, evidencia anormalidade na prestação do serviço. Compete à concessionária demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus não cumprido. A ausência de prova técnica, como inspeção in loco ou laudo, fragiliza a alegação de vazamento interno ou mau uso, caracterizando falha do serviço. O reconhecimento do vício na prestação do serviço e a revisão das cobranças mostram-se adequados ao conjunto probatório. A cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos, não configura, por si só, dano moral indenizável. A ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial afasta a configuração de dano moral in re ipsa. Inexistem argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0001320-20.2006.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 20.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.